Tribunal: STF
Processo: Rcl 80026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gomes e Lobianco Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) nos autos do Processo 5553872-94.2023.8.09.0051, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), bem como no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral).  



    A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada dos paradigmas indicados.



    Argumenta a reclamante:



    Desta forma, toda vez que uma decisão proferida por magistrados hierarquicamente inferiores desrespeitar prévia decisão proferida por esse egrégio Supremo Tribunal Federal será cabível a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade e a eficácia de seu provimento jurisdicional. Por igual, será cabível o pleito quando houver usurpação da competência do Tribunal.



    [...]



     O recurso extraordinário não foi admitido, alegando a incidência dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal, sendo interposto agravo interno, o qual manteve a decisão de inadmissibilidade.



    [...]



    Assim, mesmo que a fundamentação seja sucinta, por óbvio, os fundamentos adotados pelo julgador, para formar o seu livre convencimento, devem estar corretos e em consonância com os fatos e provas constantes nos autos. 



     E no presente caso, ao inadmitir o Recurso Extraordinário, o relator considerou que o julgador não estaria obrigado a enfrentar de forma pormenorizada cada uma das alegações e provas. 



    [...]



    O TEMA aventado, não aborda nem alcança a circunstância específica de que o Tribunal “a quo” não respeitou o tempo do fato e a legislação vigente à época para que fosse decidia a questão controvertida, sendo desnecessário analisar qualquer norma infraconstitucional e, por isso sujeito a reexame em grau de recurso extraordinário, por força do princípio do duplo grau de jurisdição (doc. 1, p. 2-8 ).



    Requer, ao final:



c) Ao fim, seja outorgada integral procedência à presente Reclamação, considerando o cabimento do recurso extraordinário, admitindo-se e dando provimento a medida recursal (doc. 1, p. 9).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, pois, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), o Tribunal reclamado respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Transcrevo trecho da decisão atacada:



    Conforme restou demonstrado no decisum objurgado, relativamente ao Tema 339, ao se manifestar a respeito do art. 93, IX, da CF, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que referido dispositivo “(...) exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, o que, frise-se, está em consonância com o que restou decidido no acórdão objeto do recurso extraordinário, então manejado pela ora agravante, senão vejamos a respectiva ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1 – O legislador infraconstitucional concedeu ao juiz, na fase de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer/não fazer, a prerrogativa de impor multa cominatória, inclusive de ofício, a fim de desestimular a recalcitrância da parte executada e, de consequência, assegurar o adimplemento da obrigação imposta (arts. 536 e 537, CPC). Todavia, assentado na jurisprudência o entendimento de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. 2 – Portanto, não prospera a tese de que a decisão agravada afronta a coisa julgada. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIDA. 3 – A própria exequente/agravante comunicou que a municipalidade cumpriu com a obrigação de fazer, fornecendo a autorização para funcionamento da rádio. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – AMMA. 4 – Compete à AMMA formalizar e expedir as licenças e autorizações nos processos de Licenciamento Ambiental. Dessarte, não pode o Município de Goiânia ser penalizado pela ausência de concessão da licença ambiental. 5 – A parte agravante deve apresentar a documentação necessária para obter a licença ambiental, nos termos da norma de regência. 6 – Correto o indeferimento do pedido de execução da multa cominatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (mov. 30)



    Destarte, não há que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois a decisão colegiada, objeto do recurso extraordinário, contém elementos suficientes de motivação, sendo inviável, por essa monta, o acolhimento da insurgência, já que existe clara consonância entre referido julgado e a orientação do STF, o que demonstra ter sido escorreita a aplicação ao caso do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Já no tocante ao Tema 660 do STF, verifica-se que, muito embora a agravante tenha feito alusão à sua inaplicabilidade ao caso, não apresentou fundamentos convincentes do aventado equívoco. Ora, ao apreciar a matéria, a Suprema Corte se manifestou pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional (cf. STF, ARE RG n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013). 



    Assim, também incensurável, neste ponto, o emprego do art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Isso posto, nego provimento ao agravo interno. (site do TJGO, evento 131).   



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator